Tribunal: STF
Processo: RE 84699
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, SOPESANDO  O  PODER
DE CONVENCIMENTO DAS  PROVAS,  CONCLUI  PELA  IMPROCEDENCIA  DE  AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL
RELATIVA AO  VALOR  DE  PROVA,  OU  DE  VALORIZAÇÃO  DE  PROVA  "IN
ABSTRACTO".- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.